Tribunal: STF
Processo: ARE 1342324
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Apelação. Violência doméstica. Ameaça. Lei Maria da Penha. Violação de direitos humanos. Absolvição. Falta de provas. Impossibilidade. Palavra da vítima. Conjunto probatório harmônico. Recurso não provido.
    1 - A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos (art. 6° da Lei 11.340/2006), daí porque o reconhecimento da violência baseada no gênero como violação de direitos humanos impõe a adoção de um novo paradigma para orientar as respostas que o Estado deve dar para esse problema social, punindo os agressores, promovendo os direitos das mulheres em situação de violência doméstica.
    2 - Há que se ter presente nos casos levados a juízo, que a violência doméstica, histórica e injustamente aceita por nossa sociedade, se verifica com a imposição da hegemonia e preponderância do agente sobre a vítima, pela chamada 'assimetria de poder', que ocorre basicamente de cinco formas: a) física; b) psicológica; c) sexual; d) patrimonial; e, e) moral (art. 7, I a V, Lei 11.340/2006).
    3 - A palavra da vítima em crime cometido no âmbito familiar é prova suficiente para manter a sentença condenatória, especialmente quando harmônica com a prova e apta a evidenciar que os apelantes agiram na forma das condutas típicas previstas e pelas quais foram condenados, tornando-se desarrazoada a tese de fragilidade probatória.
    4 - Recurso não provido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    A materialidade do delito de ameaça é incontestável e encontra-se comprovada pelas ocorrências policiais (fls. 3-8), provas testemunhais e declarações contidas nos autos.
    A autoria, da mesma forma, ficou comprovada, sendo que as provas carreadas demonstram o cometimento do delito pelos apelantes contra a vítima (...)
    Assim, ao revés do alegado pela defesa, o conjunto probatório é seguro a evidenciar que os apelantes, prevalecendo-se das relações domésticas tidas com a vítima, praticaram os crimes de ameaça pelos quais foram condenados, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente